Tribunal: TJMT
Processo: 1019800-73.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019800-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CLEIDE PEREIRA - CPF: 345.556.171-34 (EMBARGADO), JANIELLY LOPES DOS SANTOS - CPF: 028.710.381-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (EMBARGANTE), LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE –
OMISSÃO VERIFICADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019800-73.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:

MARIA CLEIDE PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A parte embargante alega que o acórdão é omisso, quando deixou de apreciar o pedido subsidiário no qual consiste na possibilidade de compensação.

Destaca que “
apesar de a parte embargada ter recebido, em sua conta bancária, os valores referentes aos contratos firmados com o banco embargante através de via digital, a parte embargada NUNCA devolveu os valores para o Banco PAN
” (sic).

Afirma que a parte embargada, devolveu o dinheiro para “
Sra. Nubia Mayara Passaglia
”, sustentando que ela “
A SRA. NUBIA MAYANA PASSAGLIA – CPF 051.100.041-37 NÃO É CORRESPONDENTE BANCÁRIA, PREPOSTA OU PARCEIRA, NEM “NEGOCIADORA” DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PELO BANCO PAN, muito menos responsável por dar quitação de operações de crédito, visto que não tem qualquer relação jurídica com o banco embargante
” (sic).

Assim, defende que “
UMA VEZ QUE O VALOR INTEGRAL NÃO FOI DEVOLVIDO AO BANCO PAN, foi efetivamente utilizado pela parte embargada, e, se o contrato consignado é realizado e os valores disponibilizados ao consumidor, não é lícito, questionar eventual nulidade do negócio jurídico, beneficiando-se de ato malicioso
” (sic).

Dessa forma, requer seja sanada a omissão, para que haja compensação dos valores disponibilizados à parte autora, ora embargada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 175227682).

Sem contraminuta pela embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido subsidiário de compensação realizado nas razões da apelação do valor da condenação com os valores disponibilizados à consumidora, razão pela qual
pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido subsidiário formulado em sede de apelação para a compensação de valores.

Todavia, não há se falar em compensação no presente caso, porquanto a consumidora fora vítima do golpe do boleto falso, não tendo se beneficiado de valores, uma vez que como bem pontuado no
decisum
“
a autora realizou o pagamento dos boletos, consoante se pode constatar pelos documentos acostados aos autos no Id. 170704384 e considerou a presunção de boa-fé da consumidora que utilizou o canal de comunicação constava em
site
da instituição financeira, imprimindo, portanto, confiabilidade à negociação
”.

Desse modo, o banco embargante responde
o
bjetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do disposto na
Súmula 479, do egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023